Tribunal: STF
Processo: RE 1282988
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. LIMITE DE IDADE. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECONVOCAÇÃO PELO ESTADO DOS DEMAIS CANDIDATOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Cabe salientar que é firme o entendimento do STF no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Veja-se a ementa do ARE 696.304-AgR, julgado sob relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE.PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 683/STF. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 113/2010. SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.3.2012. 
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da legitimidade da imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, quando previsto em lei, tendo em vista a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aplicação da Súmula 683/STF. 
    A Lei Complementar Estadual 113/2010 não pode retroagir para ser aplicada a concurso público realizado antes de sua vigência. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    No caso, o Tribunal de origem, à luz do princípio da razoabilidade, assentou irrazoável a limitação de idade imposta pela lei revogada. Reproduzo, a propósito trecho do voto condutor:
    “Neste contexto, previa o artigo 80, inciso II, da Lei Estadual n. 5.406/69 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como requisito para matrícula em curso da Academia de Polícia ter no mínimo 18 (dezoito) anos e no máximo 32 (trinta e dois). Todavia, a Lei Complementar n. 113/2010, modificando este requisito, extirpou de seu texto o limite máximo de idade para matrícula em curso da Polícia Civil. 
    Em que pese a impossibilidade de aplicação de lei posterior ao edital em comento, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou o entendimento que a limitação de idade imposta à investidura no cargo de agente de polícia mostra-se desarrazoada, nestes termos: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POLICIAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - LIMITAÇÃO DE IDADE - RESTRIÇÃO PREVISTA EM LEI - CONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTA A RESTRIÇÃO - INSUSTENTABILIDADE DA RESTRIÇÃO MESMO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. - Embora Constitucional, a norma contida em lei estadual do ano de 1969, que impõe limite de idade para ingresso na carreira de policial civil não é razoável, e não se mostra aplicável, quando, em 2010, o próprio Estado de Minas Gerais editou nova lei que elimina o mencionado limite. - A espécie não envolve retroatividade da lei nova - que não é admissível, mas falta de razoabilidade na motivação da imposição do limite de idade, contida na lei antiga." (TJMG - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.10.087375-1/002 - Rel. Des. Moreira Diniz - DJe de 10/10/2014).’
     Neste contexto, a limitação de idade imposta para a matrícula em Curso de Formação imposta no edital em questão não se mostra razoável.” 
    Para dissentir desse entendimento, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator